Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Processo : 0724323-27.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 91781925 e 96531728 dos autos originários n. 0702906-02.2018.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que converteu a obrigação de fazer assumida pela construtora, aqui agravante, em perdas e danos, no valor de R$ 680.150,00, nos seguintes termos: O condomínio executado não cumpriu sua obrigação de contratar a empresa Elevadores Otis para a manutenção dos elevadores, nos termos do acordo homologado. Além disso, as obrigações assumidas pela exequente têm a sua execução condicionada à existência do contrato de manutenção que deveria ter sido firmado entre o condomínio e a OTIS, e também a própria autorização do executado para que esta empresa desse início aos reparos nos elevadores. Neste contexto, tem-se que a obrigação de fazer assumida pela exequente não foi cumprida por ela por culpa exclusiva do executado, de forma que não é possível reconhecer o adimplemento da obrigação assumida pelo exequente. Por conseguinte, e diante do requerimento do credor, e também da impossibilidade de concessão da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, a obrigação de fazer deverá ser convertida em perdas e danos (art. 499, CPC). Ademais, porque o executado não cumpriu sua obrigação, é devida a multa fixada na decisão de id59849755 (art. 500, CPC), que poderá ser compensada com o valor a ser pago pela construtora (art.368, CC). Conquanto isto, esclareça-se que o executado não impugnou, especificamente, o valor apresentado pelo credor, qual seja, de R$680.150,00, a título de perdas e danos, de acordo com o petitório de id79824993, já apreciado e rejeitado (id86053084). Ante o exposto, defiro em parte o requerimento de id79281126, e converto a obrigação de fazer, assumida pela construtora, em perdas e danos no valor de R$680.150,00 (seiscentos e oitenta mil cento e cinquenta reais). Intime-se o credor para depositar o valor das perdas e danos ora determinado, e, com a compensação do valor da multa arbitrada na decisão de id59849755, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. A exequente-agravante sustenta a necessidade de se definir os reflexos da decisão atacada e, consequentemente, de seu cumprimento na ação anulatória n. 0720189-04.2019.8.07.0007, movida pelo agravado em face da agravante. Argumenta que a referida ação tem por objeto anular o acordo firmado entre as partes nos autos originários, com base nos mesmos fundamentos já rejeitados no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Observa que o acordo foi homologado por sentença transitada em julgado. Pontua que foi justamente a obrigação pactuada no acordo mencionado que foi convertida em perdas e danos, “de modo que o depósito do valor fixado em primeiro grau deve resultar também na extinção da ação anulatória”. Questiona que fora intimada para depositar o valor fixado a título de perdas e danos, “sem, contudo, ter sido abordado quais serão os reflexos do seu cumprimento, com o respectivo pagamento pela agravante, na ação anulatória”. Alega existir manifesta “conexão entre os objetos das demandas, além de já ter sido decidido, nos autos do cumprimento de sentença, que o Condomínio foi quem deu causa ao descumprimento do acordo”, reafirmando que a decisão combatida, proferida nos autos do cumprimento de sentença, deve repercutir igualmente na ação anulatória, que tramita no mesmo juízo, a fim de determinar a extinção daquele feito. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, a fim de determinar, diante do depósito judicial do valor das perdas e danos, “sejam extintas, com resolução do mérito, tanto o presente cumprimento de sentença, quanto a ação anulatória conexa”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, o Condomínio agravado propôs ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob o fundamento de vícios de construção relacionados com os elevadores instalados no prédio, em razão de diversos defeitos apresentados, sem os devidos reparos. Pediu, no mérito, a substituição de todos os elevadores instalados no edifício, “por outros de marca reconhecida, segura e que garanta o fornecimento de peças de reposição pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos” e que a ré seja compelida a contratar empresa especialista para acompanhamento do processo de regularização dos elevadores. Pleiteou ainda compensação por dano moral. No curso do processo originário, as partes celebraram acordo (id. 34787415 na origem), por meio do qual a Construtora ré se comprometeu a arcar com os custos de manutenção dos elevadores (Cláusula Quarta), realizada pela empresa Otis (Cláusula Primeira), a ser contratada pelo Condomínio autor (Cláusula Segunda). De acordo com a Cláusula Sexta, a transação engloba todo o objeto da demanda, para nada mais ser requerido pelo autor após o cumprimento. Homologado por sentença o acordo (id. 35761216 na origem), retornou aos autos o Condomínio requerendo a sua desconstituição, alegando que houve descumprimento por parte da Construtora (MRV), o que fora indeferido (id. 52694611 na origem). Então, foi recebido o pedido de cumprimento de sentença requerido pela Construtora agravante (id. 59849755 na origem). Essa decisão foi impugnada pelo Condomínio, por meio do AGI n. 0710680-36.2020.8.07.0000, não provido (id. 70545157 – p. 12/16). Em seguida, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 64112988 na origem). Em nova decisão (id. 71763509 na origem), o juízo a quo, a despeito da ação anulatória do acordo noticiada, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou regular andamento). Contra essa decisão, foi interposto o AGI 0747975-10.2020.8.07.0000, não provido (id. 85971355 – p. 21/25 na origem). Por fim, sobreveio a decisão objeto deste agravo, deferindo o pedido de conversão da obrigação de fazer, assumida pela construtora, em perdas e danos (id. 91781925 na origem). Feito esse escólio, e considerando que a ação anulatória (PJe 0720189-04.2019.8.07.0007), ao que tudo indica, está fundada unicamente no suposto descumprimento do acordo objeto do cumprimento na ação originária, a rejeição dessa alegação nos autos do cumprimento de sentença e, finalmente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em tese, pode influir no desfecho daquele feito anulatório. Contudo, a mera conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não determina a automática extinção da ação anulatória, como quer a agravante. E mais, esse pleito eventualmente deve ser analisado na ação anulatória n. 0720189-04.2019.8.07.0007, não no curso da própria execução, que não pode ter o seu andamento obstado por conta da referida anulatória, nos termos do art. 784, § 1o, do CPC: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” Aliás, essa questão foi enfrentada, em certa medida, no AGI 0747975-10.2020.8.07.0000, interposto de decisão dada nos autos originários, senão vejamos a ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. COOPERAÇÃO DAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. AFRONTA. VEDAÇÃO LEGAL. ANULAÇÃO OU REVISÃO DOS TERMOS DO ACORDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PROSSEGUIMENTO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença que homologou o acordo foi prolatada. 2. Não é cabível pedido de conversão da obrigação instituída em desfavor da agravada, pois decorreu do exercício da autonomia da vontade, foi voluntariamente estabelecida entre as partes e homologada judicialmente, sob pena de caracterizar afronta à coisa julgada. 3. O eventual descumprimento do que foi ajustado por parte da agravada é insuficiente para sobrestar o cumprimento de sentença, cujo objeto é justamente possibilitar a adoção de mecanismos para que os termos acordados sejam adimplidos. 4. O ajuizamento de demanda com intuito de anular ou revisar os termos acordados não conduz ao sobrestamento do cumprimento de sentença (CPC, art. 784, §1o c/c art. 771), sobretudo quando o agravante não apresenta elementos suficientes para afastar ou justificar o descumprimento das obrigações que lhe competem. 5. Se as obrigações assumidas por uma das partes somente podem ser cumpridas com a participação da outra parte, mantém-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0747975-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/2/2021, DJe 18/2/2021. Negritado) Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, as partes não divergem quanto à (in)suficiência do valor depositado a título de perdas e danos. Já o levantamento da quantia pelo Condomínio agravado em nada prejudica a discussão de eventuais efeitos nos autos da ação anulatória. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator